Tribunal: TCU
Processo: 021.164/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenou-os ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pela Associação Cultural Balé de Rua e pelo Sr. Fernando Narduchi contra o Acórdão 11797/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei Orgânica do TCU e no art. 285, caput , do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.